Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010905-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERMELITA TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 181.228.681-34 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), RICARDO ANDERSON DE SOUZA - CPF: 007.065.751-30 (APELANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO), RICARDO ANDERSON DE SOUZA - CPF: 007.065.751-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA
–
NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR
–
ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS
–
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, é imprescindível a comprovação da efetiva negativação, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.
A declaração de nulidade contratual por falsificação de assinatura, reconhecida em ação anterior, não dispensa a parte autora de comprovar o dano moral alegado na presente demanda, especialmente quando este se fundamenta em suposta negativação indevida não demonstrada nos autos.

3.
Não havendo prova da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, inexiste o dever de indenizar, ainda
que tenha ocorrido falsificação de assinatura em contrato posteriormente anulado.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERMELITA TEIXEIRA DE SOUZA
contra
a
sentença proferida n
a
ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS LTDA
, que
julgou improcedente o pedido,
condenando a requerente
ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC). No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3o, do CPC, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando que o dano moral não decorre apenas da suposta negativação, mas também da frustração do projeto de vida relacionado à aquisição da casa própria.

Sustentou que a falsificação da assinatura, por si só, já configura dano moral indenizável.

Juntou ao recurso um e-mail que supostamente comprovaria a negativação de seu nome.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que não há prova da negativação e que o e-mail juntado no recurso seria de outra construtora, não
da
apelada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Eminentes pares

Na petição inicial, a autora narrou que adquiriu um terreno para construção de casa própria junto à requerida, no valor de R$ 94.000,00, tendo pag
ad
o
de
entrada R$ 12.251,54 e financiado o restante junto à Caixa Econômica Federal.

Alegou que, posteriormente, a requerida exigiu a assinatura de novo contrato com condições mais onerosas, o que foi recusado pela autora.

Sustentou que, mesmo assim, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, o que lhe causou danos morais. Informou que, em ação judicial anterior (processo no 1004386-69.2020.8.11.0003), o contrato foi declarado nulo, pois ficou comprovado, mediante perícia grafotécnica, que sua assinatura havia sido falsificada.

Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em contestação, a requerida suscitou preliminar de coisa julgada, argumentando que o pedido de indenização por danos morais já havia sido objeto de análise na ação anterior.

Impugnou a concessão da justiça gratuita e, no mérito, sustentou a inexistência de dano moral, alegando que não havia prova da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente o pedido
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da falsificação da assinatura da autora em contrato de compra e venda de imóvel, cuja nulidade já foi reconhecida em ação anterior.

De início, cumpre destacar que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, não há que se falar em coisa julgada, uma vez que o pedido de indenização por danos morais não foi apreciado na ação anterior, que se limitou a declarar a nulidade do contrato.

No mérito, contudo, a sentença não merece reparos.

A autora fundamenta seu pedido de indenização por danos morais, principalmente, na alegação de que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito em razão de um contrato cuja assinatura foi falsificada.

Ocorre que, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Não foi juntado extrato do SPC/SERASA, comunicação de inclusão ou qualquer outro documento que demonstrasse a negativação alegada.

O e-mail juntado apenas em sede recursal, além de intempestivo, não serve como prova da negativação, pois, como apontado pela apelada em suas contrarrazões, não há elementos que comprovem que tal comunicação tenha partido da requerida.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso, cabia à autora demonstrar a efetiva inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por iniciativa da requerida, o que não ocorreu.

Embora seja incontroverso que houve falsificação da assinatura da autora no contrato, conforme reconhecido em ação anterior, tal fato, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando o pedido se fundamenta em suposta negativação indevida não comprovada nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, é imprescindível a comprovação da efetiva negativação:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CÉDITO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor comprovar minimamente o alegado na inicial ou contrapor os argumentos e documentos apresentados pelo requerido.

2. O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1037527-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Morais – PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de seguro autoriza a restituição dos valores descontados da conta do consumidor.

2. A falta de prova de que a autora sofreu um sofrimento emocional significativo, somada à inexistência de qualquer
impacto relevante em sua vida pessoal ou social, impede o reconhecimento do dano moral. Os transtornos descritos se enquadram como situações corriqueiras, sem gravidade suficiente para justificar uma indenização.

3. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1009237-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 09/07/2025)

Quanto à alegação de que o dano moral decorreria também da frustração do projeto de vida relacionado à aquisição da casa própria, tal argumento não foi expressamente deduzido na petição inicial, que fundamentou o pedido de indenização na suposta negativação indevida.

Ademais, ainda que se considerasse tal fundamento, não há elementos nos autos que demonstrem que a não concretização do negócio tenha causado abalo moral indenizável, para além do mero dissabor.

Assim, ausente a prova do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, a efetiva inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes por iniciativa da requerida, não há que se falar em dano moral indenizável
.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora em 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025